Tribunal: TJSP
Processo: 0042594-49.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pelo i. representante do Ministério Público – Tentativa de furto qualificado pelo "concurso de agentes" (art. 155, § 4o, inciso IV, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Decisão de rejeição da denúncia com fundamento na atipicidade material da conduta, por aplicação do "princípio da insignificância" – Pedido de recebimento da denúncia, com o

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pelo i. representante do Ministério Público – Tentativa de furto qualificado pelo "concurso de agentes" (art. 155, § 4o, inciso IV, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Decisão de rejeição da denúncia com fundamento na atipicidade material da conduta, por aplicação do "princípio da insignificância" – Pedido de recebimento da denúncia, com o prosseguimento da ação penal até seus ulteriores termos – Acusado que, agindo em concurso com indivíduo não identificado, tentou subtrair do interior de um supermercado 6 pacotes de lâminas para barbear, avaliados conjuntamente em R$ 244,84 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) – Relevância penal da conduta e valor total da "rei furtivae" que impedem o reconhecimento da insignificância penal do fato – Recurso provido.